Tribunal: TJES
Processo: 5001887-27.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001887-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGUINALDO BATISTA SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001887-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGUINALDO BATISTA SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLURALIDADE DE AGENTES. INSTRUÇÃO PARCIALMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL ABSOLUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, em razão de prisão cautelar mantida em ação penal submetida ao procedimento do Tribunal do Júri.

A impetração afirmou que o paciente está preso desde 04/07/2024, sem encerramento da instrução criminal, e que a audiência realizada em 18/11/2025 não foi concluída, tendo sido sua continuidade redesignada para 16/06/2026.

A defesa sustentou que o lapso temporal entre a prisão e a nova data designada revela mora estatal desarrazoada, sem contribuição defensiva, com afronta à razoável duração do processo, à proporcionalidade e à excepcionalidade da prisão cautelar.

Requereu-se a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal da prisão preventiva, no contexto de ação penal de competência do Tribunal do Júri, com instrução já iniciada e remanescendo apenas duas testemunhas e os interrogatórios dos acusados, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de prazo para fins de habeas corpus não se afere por critério meramente aritmético, exigindo exame global da marcha processual, das particularidades da causa, da complexidade fática e subjetiva do feito, da natureza da imputação, da quantidade de atos instrutórios necessários e da existência, ou não, de desídia estatal injustificável.

O feito originário apura fatos de elevada gravidade, com imputação de homicídio qualificado e associação criminosa, em contexto de suposta execução praticada por pluralidade de agentes, o que, por sua natureza, torna a instrução mais complexa e desaconselha juízo automático de ilegalidade da custódia.

As informações prestadas pela autoridade coatora indicaram a ocorrência de intercorrências institucionais concretas, como implantação de comarca digital, suspensão de prazos, ausência de magistrado titular, redistribuição do feito e redesignações processualmente identificáveis, circunstâncias que afastam a premissa de inércia absoluta ou abandono processual.

A instrução criminal não permaneceu estagnada, pois na audiência de 18/11/2025 foram colhidos depoimentos de testemunhas, restando apenas duas testemunhas e os interrogatórios dos acusados, o que demonstra avanço concreto da marcha processual e proximidade do encerramento da fase instrutória.

Embora o intervalo até 16/06/2026 seja relevante e mereça censura sob o prisma da celeridade processual, sua existência, isoladamente, não basta para reconhecer constrangimento ilegal, quando examinada à luz do histórico processual, da complexidade do caso e da ausência de prova cabal de mora estatal intolerável.

A custódia preventiva não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata da imputação, havendo fundamentação concreta lastreada na gravidade dos fatos, no contexto de suposta execução ligada à disputa por tráfico de drogas, no concurso de agentes, na necessidade de resguardo da ordem pública e no risco de evasão extraído do cumprimento tardio do mandado prisional.

A impetração não apresentou elementos novos capazes de descaracterizar os fundamentos concretos da prisão preventiva, limitando-se a renovar a alegação de excesso de prazo, o que, nas circunstâncias do caso, não autoriza a revogação da custódia com base no art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal.

Também não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pois o pleito subsidiário foi formulado como consequência da tese principal e não veio acompanhado de prova nova idônea a infirmar a conclusão de insuficiência das providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige demonstração de mora estatal intolerável e injustificada, não se configurando constrangimento ilegal quando a ação penal, embora marcada por intercorrências institucionais e intervalo relevante entre atos, envolve feito complexo, instrução parcialmente realizada e prisão preventiva amparada em fundamentos concretos, sendo incabível, nesse contexto, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXVIII; Código de Processo Penal, art. 319; Código de Processo Penal, art. 648, II.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Eguinaldo Batista Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, em razão de decisão proferida nos autos da ação penal n.º 5000663-97.2023.8.08.0052.

Narra a impetração que o paciente foi preso em 04/07/2024 e permanece segregado cautelarmente, sem encerramento da instrução criminal. Sustenta que a audiência realizada em 18/11/2025 não foi concluída, porque o Ministério Público insistiu na oitiva das testemunhas Lucas Estevão de Almeida e Eliene dos Santos, com requerimento de condução coercitiva, tendo sido a continuação do ato redesignada apenas para 16/06/2026.

A defesa afirma que o lapso entre a prisão e a nova data designada para a continuidade da instrução revela excesso de prazo na formação da culpa, com afronta aos princípios da razoável duração do processo, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Aduz que a demora não decorreu de atuação defensiva, mas de fatores imputáveis ao aparelho estatal, razão pela qual não poderia o paciente suportar, por tempo indefinido, os ônus da mora processual.

Assevera, ainda, que o constrangimento ilegal decorre do fato de que o paciente poderá alcançar quase dois anos de prisão provisória sem conclusão da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Defende a incidência do art. 648, inciso II, do Código de Processo Penal, bem como a possibilidade de incidência de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do mesmo diploma, por reputá-las adequadas e suficientes ao caso.

Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José Claudio Rodrigues Pimenta, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001887-27.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EGUINALDO BATISTA SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Eguinaldo Batista Santos, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.

A defesa sustenta, em síntese, que o paciente está preso cautelarmente desde 04/07/2024, que a audiência realizada em 18/11/2025 não foi encerrada e que a continuação do ato foi redesignada apenas para 16/06/2026, circunstância que, segundo a impetração, revelaria mora estatal desarrazoada, sem contribuição defensiva, em afronta à razoável duração do processo, à proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.

Requer, por isso, a revogação da custódia, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Não obstante o esforço argumentativo da defesa, a ordem não comporta concessão.

Convém assentar, de início, que a tese de excesso de prazo em matéria processual penal não se resolve por cálculo meramente aritmético, nem por cotejo abstrato entre a data da prisão e o estágio procedimental alcançado.

A aferição de eventual constrangimento ilegal exige leitura global da marcha processual, com consideração das particularidades da causa, da complexidade fática e subjetiva do feito, da natureza da imputação, da quantidade de atos instrutórios necessários, da atuação dos sujeitos processuais e, sobretudo, da existência, ou não, de desídia estatal injustificável.

Essa compreensão decorre de orientação consolidada na jurisprudência pátria e impede que a análise seja feita sob prisma isolado de números, dissociado da realidade do processo.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam ação penal instaurada para apuração de fatos de elevada gravidade, com imputação de homicídio qualificado e associação criminosa, no contexto de suposta execução perpetrada por pluralidade de agentes.

Cuida-se, portanto, de feito submetido ao procedimento do Tribunal do Júri, com mais de réu, pluralidade de testemunhas e dinâmica delitiva que, por natureza, reclama atividade instrutória mais extensa. A própria conformação objetiva da causa já recomenda cautela na análise da tese defensiva, pois processos dessa natureza não se desenvolvem com linearidade simples, nem se submetem, com rigor absoluto, aos parâmetros temporais próprios de feitos singelos.

Também não se extrai dos autos quadro de inércia absoluta do aparelho judiciário.

Ao contrário, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que o processo sofreu intercorrências institucionais concretas, alheias à pura conveniência do Estado-acusador.

Houve notícia de implantação da Comarca Digital de Rio Bananal, suspensão de prazos, ausência de magistrado titular na unidade de origem, redistribuição do feito para a Comarca de Linhares e sucessivas redesignações da audiência por motivos processualmente identificáveis.

Ainda que tais ocorrências não tornem imune o feito ao controle judicial de razoabilidade, elas afastam, ao menos neste momento, a premissa central da impetração de que a demora decorreu de descaso puro e simples ou de abandono processual.

Esse dado assume relevo porque a defesa busca atribuir integralmente ao Estado a mora verificada. Todavia, a leitura do conjunto documental indica realidade mais complexa.

Não se está diante de feito paralisado por longo período sem causa conhecida. O que se tem é marcha processual irregular, com tropeços e reacomodações institucionais, é verdade, mas ainda assim dotada de impulso efetivo.

Isso se evidencia de modo mais claro ao se verificar que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 18/11/2025, foram colhidos depoimentos de testemunhas arroladas, remanescendo apenas duas testemunhas e os interrogatórios dos acusados.

Vale dizer: a instrução não ficou no plano meramente formal, tampouco permaneceu estagnada em fase inaugural. Ela foi iniciada e avançou de forma concreta.

A circunstância de restarem apenas duas testemunhas e os interrogatórios dos réus possui dupla dimensão analítica.

De um lado, enfraquece a tese extrema de paralisação intolerável do feito, pois revela proximidade do encerramento da fase instrutória. De outro, não há negar, confere densidade ao inconformismo defensivo quanto ao intervalo estabelecido até 16/06/2026.

O hiato é relevante e merece censura sob prisma da desejável celeridade processual. Ainda assim, a mera existência desse intervalo, por si só, não conduz, de modo automático, ao reconhecimento do constrangimento ilegal alegado, sobretudo quando examinada à luz de todo o itinerário processual já descrito e da natureza da causa.

A impetração também enfatiza que o paciente suportará, até a data aprazada para continuação da audiência, quase dois anos de prisão provisória sem conclusão da primeira fase do procedimento do Júri.

O argumento impressiona e não pode ser minimizado, porque a duração da custódia cautelar se vincula, de forma indissociável, à necessidade de permanente controle de proporcionalidade. Prisão preventiva não pode converter-se em antecipação de pena, nem subsistir por inércia incompatível com a garantia constitucional da razoável duração do processo.

Essa premissa, contudo, não dispensa exame das circunstâncias concretas que explicam o tempo decorrido e do efetivo estágio em que se encontra a persecução penal.

Nessa linha, a controvérsia central não reside em saber se o lapso temporal é extenso. Extenso ele é. O ponto juridicamente relevante consiste em verificar se essa extensão, no contexto específico dos autos, tornou a prisão manifestamente ilegal.

E, aqui, a resposta, a meu sentir, permanece negativa.

A instrução foi parcialmente realizada; o feito envolve pluralidade de acusados e crime doloso contra a vida; houve causas objetivas de redesenho da marcha procedimental; e não se comprovou desídia judiciária pura, contínua e injustificada a ponto de tornar arbitrária, desde logo, a manutenção da custódia.

Não bastasse isso, a decisão impugnada e os elementos informativos coligidos no
writ
evidenciam que a prisão preventiva não se apoia exclusivamente na gravidade abstrata da imputação.

Há referência à concreta gravidade do fato narrado, ao contexto de suposta execução ligada à disputa por tráfico de drogas, ao concurso de agentes e à necessidade de resguardo da ordem pública.

Consta, ainda, menção ao fato de que o mandado prisional, embora expedido antes, somente foi cumprido em 04/07/2024, fundamento utilizado pelo juízo de origem para assentar risco de evasão e insuficiência de cautelares menos gravosas.

A defesa, no presente
habeas corpus
, concentrou insurgência no excesso de prazo, sem trazer elementos novos aptos a desconstituir, de forma específica e idônea, os fundamentos concretos que sustentam a necessidade da prisão.

É importante sublinhar esse aspecto.

O
habeas corpus
não veio instruído com dados capazes de demonstrar alteração substancial do quadro cautelar originário, seja por enfraquecimento dos indícios, seja por superveniência de circunstâncias que permitam concluir, com segurança, pela perda da contemporaneidade dos fundamentos da preventiva.

O que se alega é, essencialmente, excesso de prazo. Todavia, para que esse excesso produza efeito liberatório, não basta a constatação de duração alongada da custódia.

Exige-se, em regra, demonstração de mora processual intolerável, desvinculada das peculiaridades da causa, ou de atraso incompatível com padrão mínimo de razoabilidade. Esse grau de anormalidade, embora tangenciado pelo longo intervalo até a audiência de continuação, ainda não se mostra cabalmente evidenciado nos autos.

Não procede o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A pretensão é deduzida de forma consequencial, como derivação da tese principal de excesso de prazo. Rejeitada essa premissa, desaparece o principal suporte do pleito alternativo.

Além disso, a decisão originária já consignou, com base nas circunstâncias concretas do caso, que as medidas do art. 319 do Código de Processo Penal seriam insuficientes para tutela da ordem pública e para neutralização dos riscos processuais percebidos.

Sem prova nova idônea a infirmar tal conclusão, a simples invocação abstrata do caráter subsidiário da prisão não se revela bastante para afastar medida cautelar mais gravosa legitimamente fundamentada.

A propósito, a substituição da preventiva por cautelares alternativas exige juízo positivo de suficiência e adequação, não sendo cabível como resposta automática a toda impugnação defensiva.

Em crimes dolosos contra a vida praticados, em tese, com pluralidade de agentes e motivação ligada ao tráfico, a análise deve ser ainda mais rigorosa. Não se ignora que a prisão cautelar constitui
ultima ratio
.

Também não se ignora, porém, que a subsidiariedade não elimina a possibilidade de manutenção da custódia quando as circunstâncias concretas do caso revelam inadequação de providências menos intensas.

Nesse cenário, não se identifica constrangimento ilegal manifesto.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.